Tribunal: TJDFT
Processo: 0748011-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748011-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA PACIENTE: DIMEIA ALVES DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO FERREIRO DA COSTA em favor de DIMEIA ALVES DA ROCHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva da paciente, nos autos do processo n. 0753009-84.2025.8.07.0001. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 2/10/2025, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Formulado pedido de revogação da prisão perante o juízo natural, sobreveio o indeferimento, baseado na necessidade de resguardar a ordem pública e na reiteração delitiva. Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, amparando-se em argumentos genéricos, sem analisar as particularidades do caso concreto que afastam a suposta periculosidade da paciente. Argumenta que o juízo deveria ter demonstrado, com elementos concretos, porque medidas como o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno ou a proibição de se ausentar da comarca seriam inadequadas para o caso da paciente. Alega que simples menção a processo em curso não pode servir para aplicação de medida mais extrema, especialmente quando a quantidade de droga apreendida é pequena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo. Assevera que outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, colacionando julgado sobre o tema que entende se amoldar à situação dos autos. Aponta, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, tendo em vista que a prisão preventiva se mostra mais gravosa que o provável regime de cumprimento de pena a ser imposto em caso de eventual condenação, sobretudo em face da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Destaca que a paciente é tecnicamente primária, possui condições financeiras e a quantidade de droga apreendida é ínfima (11,18g). Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando-se outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. 1. Da higidez do ato coator A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva asseverou que não houve qualquer alteração fática ou jurídica no caso que infirmasse as razões de convicção externada na decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, apoiando-se em seus fundamentos. Com efeito, ao ratificar os fundamentos da decisão anterior, o juízo valeu-se da técnica de motivação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que Franciel, em conluio com Rafael, por motivo de rivalidade antiga, teria executado a vítima e ocultado seu cadáver. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos recorrentes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Com relação à tese de inidoneidade da fundamentação per relationem, saliente-se que, "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021 e RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016), não havendo falar em constrangimento ilegal. 5. Esta Corte Superior possui entendimento de que não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Ademais, a ausência de manifestação sobre questão deduzida pela defesa encerra, quando muito, omissão. Como é sabido, o juízo não está obrigado a enfrentar todas as teses expostas pela defesa, ainda que para fins de prequestionamento, bastando-lhe que enfrente o necessário para a solução da controvérsia, de forma fundamentada. Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RMS n. 68.012/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) Não há, portanto, como acoimar o ato de ilegal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidos os requisitos do art. 312 e um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" E, dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada. Na situação delineada nos autos, sobejam a materialidade e os indícios de autoria do delito, tanto que a paciente já está denunciada como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Cumpre observar que a paciente estava sendo monitorada pela polícia, devido a diversas denúncias anônimas de intenso tráfico de drogas na Vila São José, em Brazlândia, e por abastecer o tráfico em outras localidades da região, sendo flagrada vendendo cocaína em sua residência a um usuário, que confirmou ter adquirido dela a droga. Ao ingressarem na residência, os policiais apreenderam duas balanças de precisão e porções de cocaína localizadas sobre a cômoda do quarto (Oitiva Audiovisual n. 12/2025 e Auto de Apresentação e Apreensão n. 500/2025, IDs 252169995 e 252170013, respectivamente). A paciente havia sido presa um mês antes em flagrante delito pela suposta prática do mesmo delito e, colocada em liberdade na audiência de custódia, voltou a delinquir, indicando que faz da traficância um meio de vida, não importando a quantidade de droga apreendida em sua posse. Ainda que tecnicamente primária, há risco acentuado de reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. Amparando esse entendimento: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. A existência de registros criminais, ações penais em andamento e a reiteração de comportamentos delituosos autorizam o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a medida extrema da prisão preventiva. 6. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação a eventual pena definitiva não se sustenta neste momento processual, porquanto somente a instrução criminal poderá definir o regime de cumprimento da pena, não cabendo antecipação de juízo de mérito. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos fatos narrados, sendo insuficientes para garantir a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) 3. Registros criminais e processos em curso podem fundamentar juízo de risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva. 4. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena cominada não se sustenta na fase de cognição sumária.” (AgRg no RHC n. 216.551/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) Nesse cenário, outras medidas cautelares mostram-se insuficientes para resguardar a paz social e evitar a prática de novos crimes. 3. Da proporcionalidade A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação da paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 16:44:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator